Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709293-24.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO PATRICIO DE MEDEIROS FILHO, TEIXEIRA E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apesar da renúncia de mandato (id 57617864), constato que não houve a comprovação da comunicação ao mandante (Código de Processo Civil, artigo 112). Intimem-se para comprovação. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator